Tribunal: TJMT
Processo: 0001563-91.2016.8.11.0032
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001563-91.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DIRCEO JOSE DA SILVA - CPF: 405.300.601-59 (APELANTE), VANESSA DE HOLANDA TANIGUT BASSI - CPF: 693.558.001-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA FRAUDULENTA - PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 0001563-91.2016.8.11.0032 – Rosário Oeste

Apelante
: Dirceo José da Silva

Apelado
: Banco Itaú BMG S/A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Dirceo José da Silva em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,

que nos autos da ação de indenização por dano moral c/c repetição de indébito proposta contra Itaú BMG S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em sucinto relato, o apelante arguiu o cerceamento defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que
os contratos apresentados constam assinaturas com falsificação habilidosa e modificação/alterações evidentes,
pugnando pela necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, por ausência de prova da legitimidade do contrato, o ressarcimento dos valores pagos, bem como

a condenação da parte

ré ao pagamento de indenização por dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 72022763), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 0001563-91.2016.8.11.0032 – Rosário Oeste

Apelante
: Dirceo José da Silva

Apelado
: Banco Itaú BMG S/A

V O T O

Cinge-se dos autos que Dirceo José da Silva ajuizou ação de indenização por dano moral c/c repetição de indébito contra Banco Itaú BMG S/A, aduzindo que está sofrendo descontos indevidos em seu benefício do INSS referente a 12 empréstimos, contratados fraudulentamente.

Após o devido trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, condenando o apelante as penas de litigância de má-fé, no valor de 5% sobre o valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 72022756).

Irresignado,
o apelante suscita o cerceamento defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que
os contratos apresentados constam assinaturas com falsificação habilidosa e modificação/alterações evidentes,
pugnando pela necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Alternativamente, pugna para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, por ausência de prova da legitimidade do contrato, o ressarcimento dos valores pagos, bem como, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem.
De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa alegada pelo apelante, decorrente da necessidade de realização perícia grafotécnica.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que a magistrada

ao sanear o processo deferiu a realização da perícia, e na mesma decisão nomeou
expert
para o ato,(id. 72022750), tendo sido determinada a intimação das partes para manifestar quanto a proposta de honorários.

Em sua manifestação, o apelado aduziu que a prova foi requerida pelo apelante, sendo ele, portanto, o responsável por custear a perícia, ressalvando que em sendo beneficiário da justiça gratuita, correrá a expensas do Estado (id. 72022754).

Na sequência, a magistrada prolatou a sentença, fundamentando sobre a desnecessidade da realização da perícia, vejamos:

“Da análise dos autos verifico que a parte ré logrou êxito em trazer aos autos os contratos contendo a assinatura do autor, bem como a prova de que esta recebeu pelos empréstimos pactuados, circunstancia que indica não só a inexistência do direito pleiteado na inicial como também a má-fé na propositura da presente demanda. Ora, basta analisar as características da presente demanda para perceber que ela faz parte de um grupo de ações temerárias que vem sendo propostas em face de empresas como bancos ou concessionárias de telefonia. Estas ações geralmente trazem no polo ativo pessoas humildes que buscam a desconstituição de dividas (sabidamente devidas) ou mesmo a retirada de seu nome do SPC/SERASA, e sempre, obviamente, aliado a um pedido de indenização por danos morais, contando com a “sorte” de a parte requerida não possuir contrato assinado e assim obter sucesso da demanda ante a inversão do ônus do prova.
Os documentos juntados pelo réu em fls. 66/1.111 dão conta das características supracitadas, pois provam que todos os contratos de empréstimos consignados discutidos foram devidamente assinados pela parte autora
.”

Com a devida vênia, entendo que a MMª. Juíza não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide de forma antecipada, sem oportunizar a realização da prova grafotécnica pretendida pelo apelante, já tendo sido deferida anteriormente no despacho saneador, simplesmente porque não houve manifestação da parte sobre o pagamento dos honorários periciais.

Destaca-se que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, e neste caso, os honorários do perito estão nela compreendidos, nos termos do art. 98, VI do CPC.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido acolher o pedido inicial com fundamento na ausência de prova da parte ré quanto ao que fora alegado, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico ser prudente a realização da perícia técnica,
pois possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

É cediço que a legislação processual civil determinou o pagamento dos honorários periciais pela parte que houver requerido, conforme se depreende da leitura do art. 95 do CPC.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO C/C DANO MORAL – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PELA AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.
[...]”
(RAC n. 30.307/2018, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 13.06.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Por coesão lógica, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá,

de fevereiro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021